Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700815-32.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: WAGNER DE SOUZA FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por WAGNER DE SOUZA FERREIRA contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interposto com fulcro no artigo 1.042 do CPC, em face de anterior decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral. Sustenta, em síntese, que houve contradição na apreciação de seu recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, diante de erro grosseiro evidente, incabível aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (ARE 1278664 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-16, PUBLIC 13-8-2021). Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020